Tribunal: STF
Processo: RHC 247890
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ameaça no contexto de violência doméstica. Regime prisional. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Aparecido Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 924.722/SP (evento 37). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica)(evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para fixação de regime inicial mais gravoso. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Alega que “no acórdão agravou o regime afirmando que se trata de crime com “grave ameaça”, o que é óbvio, já que constitui elemento essencial do tipo”. Aduz a violação do teor da súmula 444 do STJ, bem como das súmulas 718 e 719 do STF. Requer a fixação de regime prisional aberto (evento 41).



    O Ministério Público Federal opina pelo seu não provimento (evento 68). 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 37):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime inicial semiaberto. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial para majorar a pena de Lucas Aparecido Martins de Lima para 02 meses e 10 dias de detenção, fixar o regime prisional semiaberto e afastar a suspensão condicional da pena, consignou que:



    “A pena-base foi fixada no mínimo legal e exasperada em 1/6 em razão da continuidade delitiva, porém, houve inconformismo por parte do representante do Ministério Público, que pugna pela majoração da pena-base, pela incidência da circunstância agravante do crime praticado com violência doméstica, pelo reconhecimento do concurso material de infrações e pelo afastamento da suspensão condicional da pena. 



    E lhe assiste razão quanto à necessidade da majoração da pena-base, eis que as circunstâncias do crime transcenderam em muito o dolo inerente ao tipo penal. Não bastassem as ameaças de morte, o réu exerceu diversas formas de opressão contra a vítima, agredindo-a fisicamente, controlando as suas ações, vestimentas, alimentação, e inclusive proibindo-a de frequentar a escola, condutas que poderiam até mesmo configurar crimes autônomos. 



    Não se olvide ainda da tenra idade da ofendida, então com 16 anos, circunstância que deve ser levada em conta na negativação da conduta, além da ameaça ter sido exercida mediante o emprego de uma faca pressionada contra o pescoço da ofendida.



    Outrossim, ressalto as consequências do crime acarretadas à adolescente, que relatou que mesmo após decorridos dois anos dos fatos, necessita de tratamento psicológico, que não foi oferecido pelo Município. 



    Deste modo, fixo a pena-base no dobro acima do mínimo legal, em 02 meses de detenção.



    Na segunda etapa, igualmente assiste razão ao representante do Ministério Público quanto à necessidade de incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, pois o réu praticou o delito no ambiente doméstico. Outrossim, reconheço de ofício a circunstância atenuante da menoridade relativa, compensando-as integralmente. 



    A meu sentir, parece adequado o reconhecimento do crime continuado, sobretudo diante de todo o contexto de violência e opressão narrado pela vítima, que era contínuo e reiterado, com diárias ameaças e agressões de toda sorte. Em outras palavras, os crimes foram praticados mediante as mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, de modo que a ameaça subsequente pode ser considerada uma continuação da anterior. 



    A rigor, seria a hipótese de exasperação do patamar de exasperação, para além da fração de 1/6 que foi adotada na sentença, já que a vítima foi clara ao informar que foi submetida a graves ameaças em inúmeras ocasiões, porém, tal providência mostra-se inviável ante a pretensão exposta no recurso da acusação, que se limitou a pleitear o reconhecimento do concurso material de infrações.



    Portanto, procedido ao acréscimo em 1/6 em razão da continuidade delitiva, a pena resulta em 02 meses e 10 dias de detenção, de forma definitiva. 



    De outra face, considerando que o crime foi praticado mediante grave ameaça à vítima adolescente, além da gravidade em concreto da conduta e das desfavoráveis circunstâncias judiciais mencionadas, entendo ser possível a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.”



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime semiaberto, asseverou que “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência desta Corte” (evento 37).



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do agente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator